Tribunal: TJMT
Processo: 1019487-58.2022.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019487-58.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE AMORIM MOREIRA - CPF: 066.107.741-10 (APELANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), ALEXSANDRO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 809.021.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA COSTA SANTOS - CPF: 120.547.947-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
.

ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 13.343/06
.
ABSOLVIÇÃO
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS
.
COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS APRESENTADOS EM JUÍZO
.

MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, substituída por
02
penas restritivas de direitos.

A defesa pleiteia: (i) absolvição por ausência de autoria delitiva; (
ii
) afastamento da majorante por envolvimento de menor; (
iii
) aplicação da fração máxima de diminuição de pena do §

4º do art. 33
,
da Lei de Drogas; e (
iv
) restituição de valores e aparelho celular apreendidos.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a prova dos autos permite a absolvição por ausência de autoria;

(
ii
) saber se é devida a exclusão da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas;

(
iii
) saber se é cabível a aplicação da fração máxima da minorante do art. 33, §

4º;

(
iv
) saber se há direito à restituição dos bens apreendidos no momento da prisão.

III. Razões de decidir:

1
. Conjunto probatório robusto, com destaque para os depoimentos coerentes dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, afastando a alegação de negativa de autoria.

2
.
A utilização do adolescente no cometimento do crime restou demonstrada pelas circunstâncias da abordagem e pela apreensão simultânea de substâncias entorpecentes em posse de ambos.

3.
Diante da pequena quantidade de droga apreendida (10,03g de cocaína) e da ausência de outros elementos desabonadores concretos, aplica-se a fração máxima (2/3) da causa de diminuição do art. 33, §

4º, da Lei 11.343/06.

5.
Indeferida a restituição dos bens, diante da ausência de comprovação da origem lícita e da vinculação objetiva com a prática delitiva.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. É possível a aplicação da fração máxima de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 quando preenchidos os requisitos legais e ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis concretas.

2. Configura-se a majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 quando evidenciado o envolvimento direto de adolescente na prática do tráfico, ainda que negado o vínculo formal entre os agentes.

3. A restituição de bens apreendidos no contexto da prática delitiva exige prova inequívoca de sua origem lícita e de sua desvinculação do fato criminoso
”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput e §

4º; 40, VI; Código Penal,
arts
. 91, II, "b"; Constituição Federal, art. 243, parágrafo único; Código de Processo Penal,
arts
. 118 e 120.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, REsp 2159872/MT, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
01/10/2024;
TJMT
,
ApCrim
1001408-75.2020.8.11.0050, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 02/11/2022; N.U 1015604-69.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18/03/
2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelaçã
o

interposto
por
CARLOS EDUARDO DE AMORIM MOREIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da

13ª Vara Criminal de Cuiabá

(
MT
)

que
,
julg
ando
p
rocedente
s
os

pedidos d
a

exordial
acusatória, condenou

o
a
cusado
nas sanções do
s
artigo
s 33,
caput
,
c.c
. 40,
VI,
da Lei n. 13.343/06
,
à pena
privativa de liberdade
de

0
2
(
dois
) ano
s

e 11 (onze) meses d
e
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
290
(
duzentos e noventa
) dias-multa
.
Substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos
(
Id.
289077407
)
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
suscita
ndo
os seguintes pontos:

(i)
A
bsolvição do réu, por ausência de provas quanto à autoria delitiva, sustentando que o menor assumiu a totalidade dos entorpecentes apreendidos;

(
ii
) Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006;

(
iii
) Ainda de forma alternativa, requer a aplicação da fração máxima de redução (2/3) prevista no §

4º do artigo 33
,
da Lei de Droga;

(
iv
) Por fim, requer a restituição da quantia de R$ 308,50, bem como do aparelho celular marca Samsung
(Id.
293408385
)
.

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou
pel
o desprovimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação pro
latada
(Id.
291017915
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de
Justiça
Gill
Rosa
Fechtner
, manifesta-se

pelo

desprovimento
do
recurso
defensivo

(
Id.
303298867
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
trata-se
de Recurso de Apelação interposto p
ela defesa de

CARLOS EDUARDO DE AMORIM MOREIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da

13ª Vara Criminal de Cuiabá

(MT)
.

O

recurso em apreço
é
tempestivo, fo
i
interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

o
apelo

manejad
o
pelo réu
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

C
onforme inquérito policial, dia 15 de outubro de 2022, por volta das 02h15min, na Distribuidora Proibido, localizada na Avenida Beira Rio, no bairro Grande Terceiro, nesta cidade,
o denunciado Carlos Eduardo de Amorim Moreira, envolvendo adolescentes na prática delitiva, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 27 (vinte e sete) porções de cocaína, com massa total de 10,03 g (dez gramas e três centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n
.
3.14.2022.89165- 01). Na
data dos fatos, por volta das 02h00, uma viatura da polícia militar realizava patrulhamento na Rua Couto Magalhães, do Bairro Grande Terceiro, rua que passa nos fundos da Distribuidora Proibido,
momento em que os policiais notaram que dois indivíduos correram em direção ao interior da referida Distribuidora, quando perceberam a aproximação da guarnição militar.

Em seguida, ambos continuaram a tentativa de fuga em direção
a
Avenida Beira Rio, onde foram cercados e abordados pela guarnição militar.
Extrai-se que, no momento da tentativa de fuga,
o denunciado Carlos, dispensou um objeto vermelho dentro do bar, posteriormente identificado como um tubo plástico contendo 27 (vinte e sete) porções de cocaína.
Consta que
o investigado Carlos, estava na companhia do adolescente Paulo Ricardo Rodrigues Nogueira, o qual também possuía um tubo plástico em sua cintura contendo 36 (trinta e seis) porções de cocaína, além da importância de R$ 90,00 (noventa reais); Já Carlos, tinha em sua posse o valor de R$ 308,50 (trezentos e oito reais e cinquenta centavos).
Perante a autoridade policial, o denunciado Carlos negou o tráfico de drogas e a propriedade dos ilícitos; afirmou que os R$ 308,50 (trezentos e oito reais e cinquenta centavos) encontrados em sua posse lhe pertencia e foi obtido através do seu trabalho como lixador de faróis; negou conhecer o adolescente Paulo Ricardo. Cumpre mencionar que foi lavrado auto de apreensão em flagrante de ato infracional nº 1039363-02.2022.8.11.0041 em desfavor
do menor Paulo Ricardo Rodrigues Nogueira
, que tramita perante a 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá; na oportunidade em que foi ouvido na delegacia,
assumiu a propriedade de todo o ilícito, inclusive do dinheiro que estava na posse do denunciado Carlos, demonstrando de forma inequívoca que o adolescente era usado pelo denunciado para assumir a responsabilidade caso fossem presos
.
Extrai-se da folha de
antecedentes criminais de Carlos que ele responde outra ação penal por tráfico de drogas perante a 9ª Vara Criminal de Cuiabá (autos nº 0012275-71.2020.8.11.0042); responde também por roubo majorado (autos nº 1018203-49.2021.8.11.0042), é investigado por homicídio (inquérito policial nº 1012413-50.2022.8.11.0042). Além disso, constam inúmeros termos circunstanciados de ocorrência por posse de droga que tramitaram perante JECRIM (autos º 1038283-94.2020.8.11.0001, 1028042-27.2021.8.11.0001, 1015776-08.2021.8.11.0001 e 1048876-17.2022.8.11.0001).
Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados momento após terem sido jogados no chão pelo denunciado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de

consumo pessoal, diante da quantidade de porções de entorpecente, além da apreensão de considerável
quantia em dinheiro
, aliado a folha de antecedentes de Carlos, evidenciado, portanto, o narcotráfico. Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Carlos Eduardo de Amorim Moreira, como incurso no
art. 33, caput, e art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06

(grifos meus)
(Id.
289076944
).

Sobreveio a sentença
o
condenando pela prática do crime descrito
no artigo
33,
caput
,
c.c
. 40,
VI
da Lei n. 13.343/06
, fixando-lhe a
pena definitiva em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias-multa
.
Substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas)
penas restritivas de direitos
.

Inconformad
a
,
a
defesa
interpôs
recurso pleiteando a reforma da sentença
nos seguintes termos:

(i) Que seja conhecido e provido o recurso para fins de absolvição do réu, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas quanto à autoria delitiva, sustentando que o menor assumiu a totalidade dos entorpecentes apreendidos;

(
ii
) Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que não há nos autos prova de que o réu
utilizava-se
do adolescente no cometimento do delito, sendo este também flagrado com substância entorpecente e assumido, de forma isolada, o envolvimento;

(
iii
) Ainda de forma alternativa, requer a aplicação da fração máxima de redução (2/3) prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, sustentando o preenchimento de todos os requisitos legais, inclusive com pequena quantidade de substância apreendida e ausência de circunstâncias que justifiquem a exasperação da pena-base;

(
iv
) Por fim, requer a restituição da quantia de R$ 308,50, bem como do aparelho celular marca Samsung, sustentando que não há demonstração nos autos da destinação dos referidos bens à atividade ilícita.

I.
D
O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

Em relação à pretensão absolutória, sustenta a defesa que o adolescente apreendido na ocasião assumiu a posse total da droga, não havendo, portanto, prova segura da participação do réu no crime de tráfico.

Tal argumento não encontra amparo no conjunto probatório.

A materialidade encontra-se devidamente compr
ov
ada
por meio do
Auto de Prisão em Flagrante (Id.
289076915
); Termos de Depoimentos (Id.
289076916
e
289076917
); Autos de Apreensão (Id.
289076918
e
289076919
);
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 289076921)
;
Laudo Pericial n. 3.14.2022.89165-01 (Id. 289076926)
e

Boletim de Ocorrência
n.
2022.285404

(Id.
289076927
),
além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e
n
a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos dos
Policiais Militares
que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a
s
conduta
s
típica
s
atribuída
s

ao
acusad
o
.

As
circunstâncias do flagrante
decorrem

d
o depoimento do
P
olicial
M
ilitar

Alexsandro Moreira
d
e Oliveira
,
realizado sob o crivo do contraditório,

verbis
:

Juiz:
O senhor lembra dessa abordagem, Alexsandro?

PM:
Sim, senhor
,
Excelência.

Juiz:
Conta
pra
nós aí, por favor, como é que foi?

PM:
Eu estava com meu time ali pelo bairro Grande Terceiro e, quando adentramos aquela rua ali aos fundos do bar Proibido, aproximando do bar,
dois indivíduos adentraram o bar correndo.
Desembarcamos da viatura e adentramos ao
estabelecimento ali. Quando eles estavam saindo pela Beira Rio, outra equipe, outra equipe sem combinar nada, estava em patrulhamento também ali pela Beira Rio, conseguiu fazer a abordagem e a gente chegou junto, onde os policiais que estavam na minha equipe foi feito,
fez a abordagem pessoal nesses dois indivíduos.

Foi encontrado entorpecentes esses rapazes ou não?O senhor viu se algum deles dispensou, um réu dispensou droga ou não?

PM:
O maior, ele veio dispensar um pote, um tubo plástico contendo aí umas 26 trouxas, envelopes de substrato de cocaína e foi na hora que foi feita a busca nele, ali no momento que ele já tinha dispensado, foi visualizado pela equipe, pegamos esse material e foi feita a revista pessoal
. No mais nada foi encontrado, porém,
já no menor já foi encontrado já outro tubo na cintura dele com mais entorpecentes

(grifos meus)
(
relatório de mídias –
Id.
289077367
).

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Policial Militar
Felipe
d
a Costa Santos
:

Juiz:
O senhor lembra dessa ocorrência, policial Felipe, dessa abordagem?

PM:
Sim, senhor.

Juiz:
Conta
pra
nós aí, por favor, como é que aconteceu, o motivo da abordagem.

PM:
Bom, a equipe está em patrulhamento na avenida Couto Magalhães, que é fundo do bar Proibido, na distribuidora Proibido. Aproximando aí do bar, que já é conhecida da equipe já como ponto de venda entorpecente,
dois indivíduos aí, a
o
visualizar a equipe, aproximando do bar, correram no interior do bar, né, em direção à avenida Beira Rio, que esse bar ele fica entre a avenida Beira Rio e a avenida Couto Magalhães, ali no Grande Terceiro
. A equipe, então, fez um breve acompanhamento a pé e foi visualizado também que
um desses indivíduos jogou algo no interior do bar, né, no pátio do bar, né. E esses indivíduos também, quando eles foragiram o sentido à beira Rio, a avenida Beira Rio, depararam com uma equipe também policial, força tática, que também conseguiu dar apoio na abordagem
dos mesmos
, né
. E aí,
posterior,
fizemos a abordagem, verificamos que esse envolto é um tubo, tipo tubo de vitamina C, né, que tinha um entorpecente, e no outro indivíduo aí, na busca pessoal, foi encontrado na sua cintura aí, na bermuda, mais entorpecente também.

Juiz:
Então assim que eles viram a viatura, eles correram?

PM:
Sim, senhor.

P
romotor
: Boa tarde,
essa droga estava em porções?

PM:
Em porções.

Promotor:
O senhor se lembra se um desses dois aí era menor?

PM:
Não me recordo.

Promotor:
Também foi encontrado dinheiro com eles?

PM:
Foi o que foi narrado aí, foi encontrado. Os dois tinham dinheiro.

Promotor:
Bom, o senhor conhecia algum desses dois acusados aí, que vocês abordaram?

PM:
Olha, pelo tempo eu não recordo dele, ele tem dois anos já
s
em ver, eu não consigo lembrar. É muita abordagem, dois anos já é complicado.

Defesa: É, boa tarde, policial Felipe. Ele saiu correndo de dentro do bar?

PM:
Boa tarde. Não, ele estava na porta do bar, né, esse bar ele fica entre duas avenidas, então ele tem saída, tanto
pra
Avenida Couto Magalhães, tanto
pra
Beira Rio. Ele é um bar aberto, né, ele é um bar aberto, ele é uma distribuidora aberta.

Defesa:
E estava bastante movimentado nesse dia?

PM:
Olha, eu não recordo se estava bem movimentado

(grifos meus)
(relatório de mídias – Id.
289077368
).

Na fase inquisitiva ambos os policiais relataram os seguintes fatos:

QUE NESTA DATA, POR VOLTA DAS 02:15 HRS, A EQUIPE GAP 01 1º BPM, VTR 1H38 EM PATRULHAMENTO PELA RUA COUTO MAGALHAES, BAIRRO GRANDE TERCEIRO, RUA QUE PASSA AOS FUNDOS DA DISTRIBUIDORA PROIBIDO, NOTOU QUANDO
DOIS INDIVIDUOS, QUE AVISTARAM A VIATURA GAP, CORRERAM PARA O INTERIOR DA REFERIDA DISTRIBUIDORA, SENTIDO A AVENIDA BEIRA RIO
; QUE A EQUIPE DESEMBARCOU E OS ACOMPANHOU, QUANDO, OS SUSPEITOS CORRENDO AINDA
SE DEPARARAM COM A VTR COMANDO FORÇA (EXTRAORDINARIA), A QUAL PATRULHAVA PELA AVENIDA BEIRA RIO
E VISUALIZOU A MOVIMENTAÇÃO CERCANDO OS INDIVIDUOS DO OUTRO LADO DO BAR; QUE DURANTE A TENTATIVA DE FUGA
O SUSPEITO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO CARLOS EDUARDO DE AMORIM MOREIRA ARREMESSOU UM OBJETO VERMELHO PARA DENTRO DO BAR; QUE FOI VERIFICADO QUE ESSE OBJETO TRATAVA-SE DE UM TUBO PLASTICO CONTENDO VINTE E SETE PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGA A COCAINA
; QUE AS VIATURAS PROCEDERAM A ABORDAGEM E DURANTE BUSCA PESSOAL
COM O MENOR PAULO RICARDO RODRIGUES NOGUEIRA FOI ENCONTRADO UM TUBO PLASTICO CONTENDO TRINTA E SEIS PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGA A COCAINA, NA

CINTURA, ENTRE O CORPO E AS VESTES DELE; QUE EM PODER DO MENOR PAULO RICARDO FOI ENCONTRADO TAMBÉM O VALOR DE R$ 90,00 REAIS E COM CARLOS EDUARDO A QUANTIA DE R$ 308,50 REAIS
; QUE DIANTE DISSO AMBOS FORAM DETIDOS E ENCAMINHADOS A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DO OCORRIDO E DEMAIS PROVIDENCIAS ONDE FORAM ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS E COM USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA; QUE A EQUIPE SOLICITA PERICIA NO APARELHO CELULAR DO SUSPEITO CARLOS EDUARDO TENDO EM VISTA QUE ELE TENTOU ESCONDER O REFERIDO APARELHO, PODENDO EXISTIR INFORMAÇÕES DE TRAFICO DE DROGAS
(grifos meus) (Id.
289076916
e
289076917
).

Neste aspecto, verifico que os policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com
o
flagrante d
o acusado
apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e
robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que
o apelante
estava
portando entorpecentes prontos para traficância
.

Já o apelante em seu interrogatório policial negou todos os fatos perpetrados contra ele. Vejamos:

Que com
relação
ao ocorrido relatou que estava bebendo na distribuidora Proibido e que não estava comercializando drogas no local; Que nenhum dos entorpecentes apreendidos lhe pertence; Que durante a abordagem policial nada de
ilícito
foi encontrado em seu poder e também nega que tenha jogado (dispensado) entorpecente ao visualizar a viatura policial; Que não conhece o menor PAULO RICARDO RODRIGUES NOGUEIRA; Que a quantia de R$ 308,50 reais lhe pertence, afirmando que é fruto de seu trabalho como lixador de faróis; Que o aparelho celular
Samsung
preto apreendido lhe pertence; Que possui passagem por
tráfico
e uso de entorpecentes
(Id.
289076921
).

Na fase judicial, o réu
manteve a
versão exculpatória
.
Narrou que se encontrava na Distribuidora “Proibido” apenas para comprar uma cerveja e que
no momento que
se dirigia ao caixa do estabelecimento, foi abruptamente abordado e imobilizado por policiais militares, sem qualquer comportamento
evasivo e

sem qualquer vínculo com a atividade delitiva flagrada pelos agentes de segurança
:

Juiz:
Por que o senhor empreendeu fuga, então, Carlos?

Carlos:
Mas eu não, eu não corri, senhor. Eu estava caminhando em direção ao caixa para poder comprar uma cerveja, o rapaz que estava junto comigo. Aí, nesse momento, que a guarnição abordou eles me pegaram, me puxaram do caixa, junto com esse rapaz, com o nome de Ricardo, aí me prenderam. Em seguida, eu comecei a ser agredido pelos policiais. Foi à hora que ele me chocou a minha cabeça três vezes no latão do ponteiro. Naquele momento que o policial viu que tinha câmera no estabelecimento, o outro avisou para o outro policial, que eu não sei os nomes, pegaram e pararam de me
agredir. Nesse momento, pegou o rapaz, aí...

Aí nesse momento que eu fui até o caixa e o policial pegou o rapa
z
,
aí
me puxou, pegou eu
e
colocou ao lado do contêiner, aí nesse momento o policial socou minha cabeça duas vezes no contêiner. Aí, nisso que ele viu que ele tinha câmera, ele parou de me agredir e pediu
pro
policial da GAP e colocar dentro da viatura junto com esse rapaz. Aí, nesse momento, ele falou que eu estava preso por tráfico de droga. Aí, ele
levou eu
e o rapaz. Então, nós fomos conduzidos até o fim.

Juiz:
Você foi abordado em que local? Você falou de caixa. Caixa do quê?

Carlos:
Onde compra a cerveja, a água, essa coisa. O caixa do estabelecimento.

Juiz:
Você foi fazer o que nessa distribuidora?

Carlos:
Eu estava passeando lá de madrugada.

Juiz:
E aí? Aí, entrou lá
pra
quê?

Carlos:
Aí, foi o momento que o policial abordou, né?

Juiz:
Então, o policial falou que você foi abordado na direção da Beira Rio?

Carlos:
Não. Não, senhor. Eu fui abordado no caixa.

Promotor
: O senhor tinha entorpecente com o senhor?

Carlos:
Não, não tinha nada comigo. Só tinha meu dinheiro. Estava no meu bolso. E meu celular.

Promotor:
Quanto?

Carlos:
308 reais.

Promotor:
Esse dinheiro era proveniente do quê?

Carlos:
Eu trabalhava, nesse tempo, eu trabalhava (inaudível) de faróis na Beira Rio.

Promotor:
O senhor já respondeu por tráfico, né?

Carlos:
Sim, uma vez.

Promotor:
O senhor conhecia algum desses policiais que estiveram na sua prisão?

Carlos:
Não, senhor.

Defesa: Carlos, você conhecia esse menor chamado Paulo Ricardo?

Carlos:
Não, não conhecia.

Defesa:
Ele foi apreendido com você lá na situação ou ele estava com você naquele dia?

Carlos:
Ele foi apreendido lá na situação naquele dia.

Defesa:
Certo, então você não tem nenhum vínculo com ele?

Carlos:
Não tenho nenhum vínculo com ele (...)
(Id.
289077396
e
28907739
7).

Essa versão, embora articulada, não encontra qualquer respaldo nos demais elementos constantes dos autos, e mostra-se isolada frente à prova testemunhal firme e coerente prestada pelos agentes policiais.

O relato do acusado, ademais, apresenta pontos contraditórios e elementos que fragilizam sua credibilidade, como a completa ausência de testemunhas que pudessem atestar as supostas agressões —
especialmente diante da alegação de câmeras no ambiente
, que poderiam ter sido requisitadas oportunamente pela defesa, mas cujo conteúdo não foi trazido aos autos
.

Diante desse conjunto probatório, torna-se patente que a versão exculpatória apresentada pelo réu
revela-se isolada e desprovida de verossimilhança
, não sendo capaz de abalar a higidez dos demais elementos que sustentam a tese acusatória.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS
SUSPEITAS. INGRESSO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DOS ACUSADOS. CABIMENTO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS AGENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA A DANIEL PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS AGENTES DE SEGURANÇA. INDIVÍDUOS ENCONTRADOS EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE COMÉRCIO DE DROGAS. DELAÇÃO DE USUÁRIO DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE ROLOS DE PAPEL-FILME E DROGAS EM PODER DOS AGENTES E NA RESIDÊNCIA CONJUGAL [APROXIMADAMENTE 21KG DE

MACONHA E 10G DE COCAÍNA] PREPARADAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO. ENVOLVIMENTO EVIDENTE NA MERCANCIA ILÍCITA DOS ESTUPEFACIENTES. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. REJEIÇÃO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE ATESTADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. (...) “3.
A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando demonstradas a materialidade e a autoria com base em laudos periciais e depoimentos de testemunhas fidedignas.
” (...) (N.U 1015604-69.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)
(grifos meus).

Em contrapartida,
observa-se que o adolescente Paulo Ricardo admitiu expressamente ser o titular de toda a substância entorpecente apreendida, bem como afirmou ser de sua titularidade a quantia de R$ 308,00 que fora encontrada em poder do apelante, justificando sua origem como proveniente de atividade laboral exercida como lavador de veículos.

Causa perplexidade a incongruência entre as versões apresentadas, uma vez que ambos os envolvidos, ainda na fase inquisitorial, afirmaram mutuamente não se conhecerem, tendo o réu reiterado tal negativa ao ser interrogado em juízo. Todavia, a conjugação dos elementos fáticos
evidencia
, de modo categórico, que o adolescente foi instrumentalizado pelo recorrente com o fim de assumir isoladamente a responsabilidade pela posse da droga, caso fossem
surpreendidos em situação de flagrância, o que revela o claro envolvimento do menor na empreitada delituosa, por iniciativa e conveniência do acusado.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais Militares têm grande importância e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Neste cenário,
não há falar em absolvição por
ausência de
autoria
ou insuficiência de elementos hábeis à formação do juízo condenatório. Ao contrário, verifica-se que a autoria e a materialidade estão
suficientemente
comprovadas, permitindo a manutenção do édito condenatório imposto pelo juízo de primeiro grau.

Além disso, a

simples assertiva defensiva de que o réu seria apenas usuário de substâncias entorpecentes não tem o condão, por si só, de elidir a conclusão quanto ao seu envolvimento na mercancia ilícita de drogas, sobretudo diante dos demais elementos objetivos constantes dos autos. É fato notório, inclusive, que não são excludentes as figuras do usuário e do traficante, sendo absolutamente comum que o dependente químico se utilize da revenda de porções entorpecentes como meio de financiar o próprio consumo
.

Nesse contexto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A condição de usuário, alegada pela defesa, não descaracteriza a prática do tráfico, diante da figura do traficante-usuário. (...) (N.U 0001730- 22.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
publicado
no DJE 07/02/2025)
.

Além do mais, cumpre salientar que é ônus da parte que alega demonstrar a veracidade dos fatos em que funda sua tese defensiva, sob pena de a simples negativa de autoria não se revestir de qualquer eficácia probatória.

Conforme art. 156 do Código de Processo Penal
:
a prova da alegação incumbirá a quem

a fizer
, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado, como a condição de mero usuário. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ATOS DE COMÉRCIO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, não bastando mera alegação, especialmente quando a natureza e as condições apontam para conclusão diversa
.
(...)(
N.U 1027694- 35.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)
.

Por todo o exposto,
evidenciadas de forma clara e convergente tanto a materialidade quanto a autoria delitiva,
mostra-se
plenamente acertada a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
.

II. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/2006
.

No tocante à pretensão recursal de exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, que dispõe:

Art. 40. As penas previstas nos
arts
. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

VI –
sua
prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente (...)
.

Não assiste razão
ao apelante.

Sustenta a defesa que não restou comprovado que o apelante tenha se valido do concurso de pessoa menor de 18 anos, tampouco que tenha induzido, coagido ou instrumentalizado o adolescente PAULO RICARDO RODRIGUES NOGUEIRA para o cometimento do ilícito, motivo pelo qual pugna pelo afastamento da referida agravante
.

Contudo, tal argumento colide com a robusta prova coligida aos autos, sobretudo os relatos prestados pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante. Os agentes públicos foram firmes ao relatar que
o réu se encontrava em companhia do adolescente no momento da abordagem
, sendo que ambos tentaram se evadir e foram flagrados portando substâncias entorpecentes da mesma natureza (cocaína), acondicionadas de maneira idêntica e em porções fracionadas, o que revela o liame subjetivo entre eles.

O próprio adolescente,
confessou ser o proprietário das substâncias entorpecentes
e da totalidade dos valores apreendidos — inclusive aquele encontrado em posse do ora recorrente — o que, longe de excluir o vínculo
entre ambos, apenas evidencia a prática delitiva associada, revelando distribuição funcional entre os envolvidos.

Ainda que o réu negue conhecer o adolescente, tal alegação não se sustenta diante da apreensão conjunta e das circunstâncias da prisão, que revelam ação coordenada, contexto compatível com atuação compartilhada na comercialização ilícita de drogas. A simples negativa de vínculo, desacompanhada de qualquer elemento objetivo de corroboração, não é suficiente para infirmar o conjunto probatório robusto constante nos autos.

Assim, demonstrado o envolvimento do menor P
.
R
.
R
.
N
.
na prática do crime de tráfico, de forma associada e simultânea à conduta do apelante, mostra-se
correta e juridicamente adequada a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas
, tal como decidido em primeira instância.

I
II
-
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO GRAU MÁXIMO (ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS)

A defesa requer a reforma da fração aplicada, que seja em seu grau máximo, qual seja 2/3 (dois terços) sobre a minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

A figura do tráfico privilegiado está disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...).

§ 4º
Nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
(grifos meus).

O juízo de origem, ao adotar a fração de 1/
2
(
metade
) para redução a pena do recorrente, fundamentou:

Sobre a aplicação do redutor do §4ª do art. 33 da Lei de Drogas, este Magistrado seguia jurisprudência sedimentada no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso por meio do Enunciado n. 52 [redação original] e posterior à suspensão do referido Enunciado, passou a acompanhar posição firmada pela Suprema Corte no julgamento do HC 201.617, Min. Nunes Marques e HC n. 204.946, Min. Roberto Barroso. Ocorre, no entanto, que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.139, firmou a seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”. Posterior a isso, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento da Apelação Criminal n. 1001408-75.2020.8.11.0050, acompanhou referido precedente e firmou a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL ALMEJANDO A REFORMA DE ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – REQUESTADA RESTITUIÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 2º, DA LEI Nº 11.343/06 – PROCEDÊNCIA – REALIZADO JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – TEMA 1.139 DO STJ – DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. O Superior Tribunal de Justiça, através do TEMA 1.139, consolidou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 e, estando o julgamento do Recurso de Apelação em desacordo com o entendimento, necessária a realização do juízo positivo de retratação, para restabelecer o redutor de pena do tráfico privilegiado” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, julgado em 02/11/2022).

Assim, embora o condenado responda outras ações penais em andamento não vejo como impedimento para concessão do benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Por isso e avaliando a quantidade da droga apreendida (10,03g COCAÍNA) (Enunciado n. 48 do TJMT), REDUZO a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, o que me faz
AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa.

(grifos meus)

(Id.
289077406
)

No âmbito da legislação sobre entorpecentes, é pacífico o entendimento de que embora o § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, autorize expressamente a redução da pena na hipótese do chamado tráfico privilegiado, com variação entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), o dispositivo não estabelece critérios objetivos para a definição do percentual a ser aplicado pelo juízo sentenciante.

Ainda assim a norma prevê que a benesse poderá ser concedida quando presentes os seguintes requisitos: o réu seja primário, possua antecedentes favoráveis, não esteja vinculado a atividades criminosas habituais e tampouco integre organização criminosa.

No que se refere ao montante da redução de pena, cumpre destacar que tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal consolidaram o entendimento de que, diante da ausência de parâmetros específicos estabelecidos pelo legislador para a fixação da fração de redução prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, com especial atenção ao disposto no art. 42, da Lei de Drogas, para orientar o cálculo da minorante.

Nesse sentido, julgado do Recurso Especial n. 2159872 - MT (2024/0276842-4) do Superior Tribunal de Justiça:

(...). Reforço que a causa de diminuição apresentada tem como objetivo "beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual" (R
Esp
n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, D
Je
de 1/7/2021).

Dessa forma, diante da não reincidência, presença de bons antecedentes e da ausência de comprovação concreta quanto à dedicação da acusada às atividades e/ou organizações criminosas, entendo que a apelante faz jus à redução de 1⁄2 (metade) de sua reprimenda.

No que tange ao
quantum
de redução de pena, faço lembrar que tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sobretudo o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

Segundo o excerto acima, o
patamar escolhido pela Corte estadual, para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em 1/2, não foi adequadamente motivado, pois não houve a indicação dos elementos concretos que justificassem a fração.

Assim, ausente a necessária fundamentação, verifico a violação do
art
33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e reduzo a pena no patamar máximo (2/3).

Realizo, portanto, nova dosimetria.

III. Dosimetria Em virtude da modificação efetivada anteriormente, deve ser realizada a nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, relembro a valoração da quantidade de entorpecentes, razão pela qual a reprimenda-base fica estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes agravantes e presente a atenuante da menoridade relativa, a sanção intermediária fica estipulada em 5 anos de reclusão.

Na terceira fase, aplico a minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3 e torno a pena definitiva em 1 ano, 8 meses de reclusão, mais 180 dias-multa.

Ficam mantidos os demais termos fixados no acórdão.

IV. Dispositivo À vista do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 255, § 4º, I, do RISTJ, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para: aplicar a fração de 2/3 em razão da minorante do art. 33, § 4º, da mesma lei e fixar a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 180 dias-multa, em regime aberto.

Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão às instâncias ordinárias, para as providências cabíveis.

Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 20 de setembro de 2024. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Relator. (STJ - REsp: 2159872, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 01/10/2024) (grifos meus).

No caso, o juízo de primeiro grau usou a fração de 1/
2
(
metade
), porém revela-se razoável a aplicação da fração
mínima
de
2/3
(
dois terços
) para a minorante do tráfico privilegiado, considerando-se a quantidade de droga apreendida, cerca de
10,3 gramas
de cocaína, e ausência de outros elementos adicionais.

Diante desse contexto, reconheço o excesso na consideração da quantidade de droga, prevista no artigo 42, da Lei de Drogas. Assim, procedo à redução da pena em novo patamar, qual seja,
2/3
(
dois terços
).

Diante do exposto, não havendo outros aspectos a serem retificados na dosimetria, mantenho a pena intermediária estabelecida pelo juízo de primeiro grau em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Aplico, contudo, a causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, na fração
mínima
de
2/3
(
dois terços
)
,

e agravo a pena em 1/6 (um sexto) em razão do
aumento de pena disposto no art. 40, inciso VI, da Lei de drogas
,
fixando a pena definitiva em
01
(
um
) ano
, 11
(
o
nze
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e
1
93
(
cento e
noventa
e três
) dias-multa
.

VI
–

DA RESTITUIÇÃO DOS BENS

Por fim, requer
,
a defesa
,
a restituição da quantia de R$ 308,50 (trezentos e oito reais e cinquenta centavos), bem como do aparelho celular da marca Samsung, sob o argumento de que
não restou demonstrado nos autos que tais bens possuíam destinação voltada à atividade ilícita investigada
.

Contudo, apesar dos argumentos expostos, eles não prosperam.

Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

O art. 120, do mesmo códex, exige que para restituição de bens apreendidos deve estar clara a inexistência de dúvidas quanto ao direito do reclamante, vejamos:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
(grifos meus).

Ocorre que, no caso em análise,
os referidos objetos foram apreendidos no exato contexto da prática delitiva
, sendo a
quantia em dinheiro
encontrada fracionada em valores compatíveis com o comércio de substâncias
entorpecentes, e o aparelho telefônico, por sua vez, recolhido juntamente ao acusado no momento da prisão, como instrumento comumente utilizado na interlocução com usuários e outros envolvidos na rede de traficância.

Não se olvida que a restituição de bens apreendidos
somente se mostra admissível quando restar cabalmente comprovada sua desvinculação do fato criminoso
, o que não se verificou nos autos. Ao contrário, o acusado limitou-se a alegar genericamente que os valores seriam provenientes de atividade laboral informal como lixador de faróis, sem apresentar qualquer meio probatório idôneo que corroborasse tal assertiva.

Assim, a ausência de tais documentos impossibilita o reconhecimento de um vínculo legítimo entre o apelante e os
bens
apreendidos na data dos fatos.

S
obre o tema, o magistrado de origem consignou na sentença:

DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como de dois chips apreendidos ao Id. 106577775 e Id. 106577774. Ainda, como efeitos da condenação (CP, art. 91, inciso II, “b”, art. 243, parágrafo único da CF e art. 63 da Lei de Tóxico) e com fundamento no Tema 0647 -
STF[
2], DECRETO o perdimento em favor do Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD, da quantia de R$ 308,00 (trezentos e oito reais) (Comprovante depósito Id. 106577843), a ser creditada na

conta do Banco do Brasil (001), agência: 3834-2, Conta Corrente: 1042841-0; CNPJ: 03.507.415/0028-64, bem como em favor da UNIÃO de um aparelho celular Samsung, apreendido no Id. 106577774, uma vez que claramente demonstrado serem oriundos do tráfico ilícito de entorpecentes. Em havendo desinteresse da União, desde já, DETERMINO a destruição, ante a ausência de valor econômico.

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, não há nos autos elementos probatórios que revelem, de forma clara e incontestável, a licitude da origem dos valores apreendidos, tampouco da desvinculação funcional do aparelho celular da dinâmica delitiva. Ressalte-se que, na hipótese vertente, os bens não apenas foram apreendidos em poder do acusado no exato momento da prisão,
como também integram o contexto da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, dada sua compatibilidade com os
modos operandi
comumente empregados nessa espécie de infração penal.

Assim, mantém-se a medida de perdimento e, consequentemente, indeferido o pleito de restituição, por manifesta ausência dos requisitos legais exigidos para a liberação dos bens.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de

Carlos Eduardo
d
e Amorim Moreira
, apenas para reformar a fração aplicada a título de tráfico privilegiado, fixando a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025